Tribunal: TJES
Processo: 5000744-78.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000744-78.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: 13.064.718 RAFAEL PIANQUE DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9903923 e o débito de R$ 618,94, diante da ausência de notificação válida do consumidor acerca da lavratura do documento e da realização de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a exigibilidade da cobrança de recuperação de consumo, sob a ótica da observância do devido processo legal administrativo e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inspeção na unidade consumidora ocorreu sem a presença do usuário, conforme atesta o registro lavrado pelos próprios prepostos da concessionária.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) carece de presunção de legitimidade por constituir prova produzida de forma unilateral pela fornecedora de energia.

A cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor demanda comprovação por meio de perícia técnica realizada sob o crivo do contraditório.

O comprovante de envio de correspondência apresenta-se recortado e omite a descrição clara do conteúdo, o que obsta a confirmação de que o consumidor recebeu as informações necessárias para exercer a defesa técnica.

A validade da cobrança por consumo não registrado condiciona-se à prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o efetivo contraditório e a ampla defesa.

A concessionária limitou-se a produzir provas técnicas internas e avaliações em laboratório próprio, sem demonstrar a notificação inequívoca do apelado para acompanhar a abertura do medidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não ostenta atributo de presunção de legitimidade por constituir documento unilateral.

A caracterização de irregularidade no medidor de energia elétrica exige a realização de perícia técnica sob o crivo do contraditório.

A ausência de notificação válida do consumidor acerca dos atos de inspeção e perícia viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A prova técnica produzida exclusivamente em laboratório da concessionária revela-se insuficiente para embasar a constituição de débito à revelia do usuário.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 3º do art. 591 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021; arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 699 (REsp 1.412.433/RS); STJ, AgInt no AREsp 1.496.163/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/12/2019; TJES, Apelação Cível 0028022-36.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, julgado em 02/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL nº 5000744-78.2023.8.08.0009

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: RAFAEL PIANQUE DA SILVA ME

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença que anulou débito de recuperação de consumo derivado de suposta fraude no medidor de energia do apelado,
RAFAEL PIANQUE DA SILVA ME
.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9903923 e a exigibilidade da cobrança de R$ 618,94, sob a ótica da observância do devido processo legal administrativo e do contraditório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a inspeção realizada na unidade consumidora do apelado ocorreu sem a sua presença, conforme atestado no próprio documento lavrado pelos prepostos da ré (ID 18705489), que consignou a ausência do cliente.

Embora a apelante defenda a legitimidade do ato com base na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e apresente laudo técnico indicando vício no medidor, a jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça e acompanhada por este Tribunal de Justiça, é rigorosa quanto à impossibilidade de constituição de débito baseada exclusivamente em prova produzida de forma unilateral pela concessionária.

Neste contexto, a
ratio decidendi
que deve amparar o presente voto fundamenta-se no entendimento de que a apuração unilateral de irregularidade é insuficiente para autorizar a cobrança de recuperação de consumo. A prova da fraude deve ser produzida sob o crivo do contraditório, não se admitindo que a concessionária constitua título extrajudicial à revelia do consumidor.

Nesse sentido, trago à colação precedente paradigmático do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, emanado de concessionária de energia elétrica,
não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, porquanto produzido unilateralmente
. A cobrança de débito oriundo de suposta fraude no medidor deve ser comprovada por meio de perícia técnica realizada sob o crivo do contraditório, sendo imprestável a prova produzida unilateralmente pela fornecedora." (STJ, AgInt no AREsp 1.496.163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

Ademais, no caso em testilha, o magistrado sentenciante pontuou com acerto que o comprovante de envio de correspondência apresentado pela ré encontrava-se "recortado" e sem menção clara ao conteúdo, o que obsta a confirmação de que o consumidor foi adequadamente informado para exercer sua defesa técnica.

A validade da cobrança por consumo não registrado está condicionada à prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o efetivo contraditório e a ampla defesa (arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigentes à época ou mantidos em essência pela Resolução nº 1.000/2021).

Tal entendimento é reforçado pelo
Tema 699/STJ
(REsp 1.412.433/RS), que reafirma a imprescindibilidade desses direitos como condição de legitimidade dos atos da concessionária.

Este Egrégio Tribunal, em caso análogo, decidiu:

"O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. [...] A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária [...] não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude." (TJES, Apel. Cível 0028022-36.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 2/2/2024).

Comparando as circunstâncias fáticas, observa-se que a apelante limitou-se a produzir provas técnicas internas (inspeção de campo e laboratório próprio da EDP), sem demonstrar a notificação inequívoca do apelado para acompanhar a abertura do invólucro lacrado e a avaliação laboratorial.

Portanto, há convergência total com os precedentes citados.

Em observância ao art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 17% sobre o valor da causa, mantida a proporção de sucumbência e a suspensão da exigibilidade em favor do apelado.

Posto isto, em consonância com a jurisprudência dominante e diante da fragilidade probatória quanto à observância do contraditório administrativo, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença que declarou a nulidade do TOI e da cobrança correspondente.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.